Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-63.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO COMPROVADO TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV e VI, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por banco contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 82 e 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta ter recolhido as custas processuais tempestivamente e alegou equívoco na extinção, pugnando pela observância de princípios processuais e pelo prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, em razão do não recolhimento tempestivo das custas intermediárias necessárias à realização de novas diligências de localização do bem e citação do réu; e (ii) verificar se tal extinção viola princípios processuais ou exige prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte antecipar o pagamento das despesas dos atos que realizar ou requerer no processo, bem como adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar.
4. A ausência de pagamento das custas processuais para a realização de novas diligências, como a localização do bem e a citação do réu, que são essenciais para o prosseguimento da ação, resulta na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. O desatendimento a esta obrigação demonstra a ausência de pressuposto processual e justifica a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.
6. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, fundamentada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal do autor, pois esta é exigível apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
7. No caso, a parte autora veio a noticiar nos autos o recolhimento das custas intermediárias de forma intempestiva, apenas após a prolação da sentença.
8. A não comprovação do recolhimento tempestivo das custas intermediárias, obstando o cumprimento de mandado de busca e apreensão e da citação do requerido, torna adequada a sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito.
9. A resolução da ação devido à inércia da parte requerente não ofende os princípios processuais, pois a conduta desidiosa não pode ser prestigiada a ponto de permitir oportunidade de manifestação fora do prazo assinalado. A parte tem o dever de cooperar e cumprir os atos processuais que são de sua responsabilidade de maneira adequada e em tempo razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A não comprovação do recolhimento tempestivo das custas intermediárias necessárias à realização de novas diligências para localização do bem e citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal da parte autora, ao contrário das hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo. 3. É inadequada a via eleita para a formulação de pedido de antecipação da tutela recursal na própria petição da apelação, devendo tal pleito ser formulado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme disposto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, caput e § 1o, 485, incisos II, III, IV e VI, § 1o, 1.012, § 3o, incisos I e II; Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927379, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1605250, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 10/8/2022; TJDFT, Acórdão 1437846, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 13/7/2022.